Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-91.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703792-91.2020.8.07.0019 RECORRENTES: RENAN DA SILVA CARVALHO, DAVID LUCAS GARCIA MONTEIRO, MATHEUS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CONDUTAS SOCIAIS DOS RÉUS MANTIDAS. CRIMES COMETIDOS ENQUANTO OS RÉUS CUMPRIAM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. VALORAÇÕES NEGATIVAS DOS MOTIVOS DO CRIME AFASTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO SINGULAR. VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES MANTIDAS. DESOBEDIÊNCIA DAS ORDENS DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E ESTÍMULO AO COMETIMENTO DOS CRIMES. VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES AFASTADAS. PREJUÍZOS MATERIAIS E FINANCEIROS INERENTES AO TIPO. SOBRECARGA DO SISTEMA JUDICIAL QUE NÃO TRANSBORDA A CONSEQUÊNCIA NORMAL DESSE CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO RÉU MATHEUS MANTIDA. PENAS CORPORAIS READEQUADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA OS RÉUS DAVID E MATHEUS. REGIME MAIS BRANDO PARA O RÉU RENAN. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL PARA OS RÉUS DAVID E MATHEUS. DEFERIMENTO PARA O RÉU RENAN. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus. 2. Correta a valoração negativa da conduta social com fundamento no fato de os réus terem cometido os crimes enquanto cumpriam medida socioeducativa de internação. 3. Não comprovados os fundamentos utilizados pelo Juízo singular para a valoração negativa dos motivos do crime, deve ser afastada a valoração negativa dessa circunstância. 4. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no fato de os réus terem desobedecido as ordens dos agentes socioeducativos e de terem estimulado o cometimento dos crimes. 5. Devem ser afastadas as consequências do delito em razão de elas serem inerentes ao tipo penal e de o fundamento referente ao estímulo criado pela postura dos réus ter sido utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 6. Correta a valoração negativa dos antecedentes, em razão de condenação anterior. 7. Deve ser mantido o regime semiaberto para o réu David, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal. 8. Também deve ser mantido o regime semiaberto para o réu Matheus, em razão da pluralidade de circunstâncias judiciais negativas. 9. Por sua vez, a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais ao réu primário, aliada ao reduzido quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso, devendo ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do réu Renan do semiaberto para o aberto. 10. Readequadas as penas corporais dos réus, faz-se mister readequar as penas de multa para que elas mantenham proporcionalidade. 11. Em razão da reincidência do réu David, deve ser mantido o afastamento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 12. Por sua vez, alterada a pena corporal do réu Renan e preenchidos os requisitos do artigo 44, deve ser deferido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 13. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo ser descabida a majoração da pena-base em relação à conduta social do agente e às circunstâncias do crime com amparo em atos infracionais e/ou ocorrências policiais em desfavor dos acusados. Acrescentam o desarrazoado aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal. O Tribunal de origem, após detida análise do conjunto fático probatório, manteve a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, porquanto: “DOSIMETRIA DE DAVID (...) Inicialmente, na análise da conduta social, verifico que o Juízo singular valorou negativamente essa circunstância judicial em razão de o réu ter cometido o delito enquanto cumpria medida socioeducativa de internação, em razão da prática de múltiplos atos infracionais anteriores, citando, inclusive, o fato de o réu estar no módulo disciplinar. De fato, apesar de ser assente que passagens anteriores do réu pela Vara da Infância e Juventude não devem ser consideradas para exasperar a pena-base, o fundamento utilizado não foi esse, mas sim, o fato de o réu ter cometido o delito enquanto cumpria a medida socioeducativa, o que demonstra desrespeito às regras atinentes ao cumprimento da medida socioeducativa, além de pouco caso com a justiça e com a lei. (...) Por sua vez, no tocante às circunstâncias do crime, verifico que ela foi negativada pelo fato de haver relato nos autos de que o réu estimularia outros internos a perpetrar danos contra o patrimônio e de o réu desobedecer às ordens dos agentes, em uma clara espécie de “amotinamento” para a prática coletiva de dano ao patrimônio público, o que se mostra correto. (...) Assim, tendo o réu desobedecido às ordens dos agentes e tendo ele praticado o crime em conjunto com os outros réus, de modo a fazerem um tumulto, mantenho a negativação das circunstâncias do crime. DOSIMETRIA DE RENAN Com os mesmos fundamentos utilizados para a análise da pena-base do réu David, o MM. Juiz sentenciante valorou negativamente a conduta social, os motivos, circunstâncias e consequências da infração, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, o que deve ser parcialmente alterado. Pelos mesmos fundamentos utilizados para analisar a pena-base do réu David, afasto a análise negativa dos motivos e das consequências do crime, mantendo a negativação da conduta social e das circunstâncias do crime. DOSIMETRIA DE MATHEUS (...) Pelos mesmos fundamentos utilizados para análise das penas-base anteriores, afasto a análise negativa dos motivos e das consequências do crime, mantendo a negativação da conduta social e das circunstâncias do crime.” (...) No que se refere ao quantum, a Turma julgadora asseverou: (...) no escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas, e nortear os operadores do Direito, os tribunais pátrios têm adotado coeficientes imaginários para o procedimento da referida quantificação, prevalecendo, neste Tribunal, que o coeficiente ideal para a fixação da pena base é de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. (...) Firmadas essas premissas, é razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo legal, com vistas ao arbitramento do montante de pena para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fim de encontrar a pena-base mais consentânea com os primados da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, considerando as penas mínima e máxima no crime de dano qualificado (6 meses a 3 anos de detenção), reputo razoável a exasperação em 3 (três) meses por cada circunstância judicial valorada negativamente, eis que o resultado da aplicação da fração citada – 1/8 sobre o intervalo entre as penas – seria 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias. Portanto, mantida a negativação de 2 (duas) circunstâncias judiciais e mantida a exasperação da pena-base em 3 (três) meses para cada circunstância judicial negativada, altero a sentença para fixar a pena-base em 1 (um) ano de detenção. (...) Do mesmo modo, aproveitando a similitude entre as dosimetrias das penas dos réus David e Renan, mantenho a exasperação da pena-base em 3 (três) meses de detenção, para cada circunstância judicial negativada.” (ID 25312215). Assim, da simples leitura de excerto do acórdão impugnado, vislumbro que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes – reforma do aresto, com o fim de rever a dosimetria da pena ante a exclusão da valoração negativa de circunstâncias judiciais ou diminuir o quantum de aumento da pena —, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005